Tribunal: TJMT
Processo: 1026290-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026290-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), JULIANO ALVES QUEIROZ - CPF: 705.373.131-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026290-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIANO ALVES QUEIROZ

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA POR COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – VIABILIDADE – AGRAVADO FLAGRADO PORTANDO 06 (SEIS) TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA IMPOSTA NO REGIME SEMIABERTO –
AGRAVO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto de cumprimento de pena é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026290-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIANO ALVES QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face da decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que no executivo de pena movido em desfavor de
Juliano Alves Queiroz
, não determinou a regressão do regime de cumprimento de pena pelo cometimento de falta grave, mantendo-o no regime semiaberto.

Em suas razões, o
Parquet
assevera que o reeducando cumpria pena no regime semiaberto, contudo, cometeu falta grave no curso da execução penal, visto que supostamente praticou novo delito contra o patrimônio, além de ter sido flagrado portando 06 (seis) trouxinhas de substância análoga à cocaína. Assim, requer “
seja julgado provido o recurso ora manejado, para acolher a alegação e cassar integralmente a decisão guerreada determinando-se a regressão de regime para o fechado
” (id. 70083962 - Pág. 4/5).

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 70083961).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 70083960).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo provimento do recurso (id. 71006452).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do juízo que acatou a justificativa do agravado e o manteve no regime semiaberto, ante a suposta prática de falta grave.

Consta que, no dia 30.04.2020,
Juliano Alves Queiroz
foi preso em flagrante acusado da prática de delito contra o patrimônio e posse de substância entorpecente.

Nas razões recursais, o Ministério Público argumentou:

“(...)
No caso telado, verificou-se a ocorrência da primeira hipótese, fato definido como crime doloso, pois houve a prisão do Agravado em flagrante, seu reconhecimento inequívoco pela vítima e identificação pela tornozeleira eletrônica de estar ele no mesmo local e horário da prática do delito!!! O delito cometido, trata-se de delito de ROUBO CIRCUNSTANCIADO e USO DE ENTORPECENTES (Denúncia e APFD, em anexo) como se pode notar a vítima, reconheceu o agravado na Delegacia, e pior, aduziu para a Autoridade Policial que o seu algoz estava em uma motocicleta vermelha, com capacete vermelho e usava tornozeleira... . Continuando, a vítima relatou no Boletim de Ocorrência a placa da moto: JZW-0512, a mesmíssima encontrada na motocicleta vermelha que estava na posse do agravado!! Ora, são muitas “coincidências”, quando foi preso, o recuperando estava de motocicleta vermelha, com um capacete vermelho e usava tornozeleira, seu patrono, ao postular pela sua Liberdade Provisória bradou pela juntada dos mapas da sistema SAC24, de monitoramento da tornozeleira eletrônica, afirmando ainda que estando de capacete não haveria como a vítima reconhecê-lo, ora, ora, ora, conseguiu seu intento, a douta magistrada concedeu-lhe a liberdade naquele feito, pois bem, eis o mapa postulado pela douta defesa (abaixo) e, a vítima afirma em seu depoimento que o ROUBO foi praticado por volta de 07h30minutos, quando fazia sua caminhada, assim, o exigido MAPA, COLOCA o agravante no exato local do crime às 07h38min, outra coincidência ????? Pior de tudo é que uma das diversas condições a serem cumpridas, para permanecer no regime semiaberto (na verdade domiciliar com tornozeleira) é não usar entorpecentes, mais uma vez, como se pode notar da Denúncia e do Laudo Toxicológico Preliminar (ambos juntados com a presente peça de agravo) o agravado portava 06 (seis) “trouxinhas” de COCAÍNA em seu bolso, no momento da prisão e, foi mantido no regime semiaberto
. (id. 70083962 - Pág. 2/3).

Na fase extrajudicial,
Juliano
afirmou:

“(...)
Que optou por dar sua versão sobre o fato em apuração; que o interrogado afirma que esteve no bairro Cidade de Deus, como outros bairros a procura de obras para tentar conseguir um emprego; que nega ter envolvimento com o crime de roubo em apuração; que afirma que no momento em que foi abordado pela polícia militar estava em sua residência, estava sem camisa e afirma que a polícia militar estava procurando uma camisa de cor cinza ou creme, mas não encontraram; que o interrogado afirma que no momento em que estava à procura de emprego usava uma camiseta de cor preta, a qual estava em cima na mesa no momento da abordagem da PM. Que, em relação à droga apreendida, afirma que na presente data sua esposa lhe deu R$ 30,00 (trinta reais) para abastecer a motocicleta e ir em busca de emprego, mas o declarante usou apenas R$ 10,00 (dez reais) para o abastecimento e
R$ 20,00 (vinte reais) usou para comprar a droga apreendida
, a qual afirma que comprou no bairro Cannã
(
grifo nosso
- id. 70083963 - Pág. 12/13).

De fato, como mencionado pelo
Parquet
, o agravado foi denunciado tanto pela prática do delito disposto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quanto pelo artigo 28 da Lei de Drogas.

Entretanto, ao proferir a decisão que concedeu a liberdade provisória a
Juliano
, a magistrada pontuou que haveria indícios de autoria, tanto que a denúncia foi recebida, mas que as provas angariadas até o momento não eram tão veementes,
verbis
:

“(...)
Todavia, verifico que os fundamentos defensivos não possuem o condão de descaracterizar a acusação formulada, pois as provas produzidas nos autos apontam os elementos mínimos necessários ao ajuizamento da ação penal, ou seja, a existência de indícios de autoria (
ainda que não sejam tão veementes neste momento
) e prova da materialidade do fato.
Demais disso, cumpre salientar que a denúncia descreveu todas as elementares do tipo penal imputado ao acusado, permitindo o exercício da ampla defesa, apresentando os fatos tidos por delituosos e o liame entre tais elementos, de modo que a preliminar suscitada pela defesa não merece acolhimento.

(...) Nesse sentido, não pode ser olvidado que as declarações prestadas pela vítima na etapa inquisitorial, embora mencionem reconhecimento por ela ali realizado, igualmente fazem referência ao fato de que,
no momento do roubo, o suspeito estaria usando capacete
, o que definitivamente precisa ser melhor esclarecido na etapa probatória. Por sua vez, na etapa inquisitorial, o acusado negou a prática do delito em apuração, afirmando que se encontrava em local distinto no momento do crime e que estava em sua residência no momento da abordagem policial. Demais disso,
observo que não foi encontrado qualquer pertence da vítima em poder do acusado
, tampouco a arma de fogo que supostamente teria sido utilizada para a prática criminosa
(
grifo nosso
– Decisão proferida no processo n. 3037-59.2020.811.0064 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis)”.

Calha sublinhar que para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo delito não se impõe o trânsito em julgado de sentença condenatória, nem mesmo a prolação de decisão quanto ao crime imputado.

Ademais, o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, prevê que o descumprimento das condições impostas pelo juiz poderá ensejar a revogação do benefício:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

Nesse ponto, em consulta ao Sistema SEEU, o magistrado de primeiro grau, em 24 de outubro de 2019, ao conceder o benefício da progressão de regime ao reeducando impôs, dentre outras medidas, a de: “
11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente
”.

Na audiência de justificação, conquanto o agravado tenha negado a autoria do ilícito contra o patrimônio, no que toca à conduta do artigo 28 da Lei de Drogas afirmou:

“(...)
eu sou dependente químico, desde os 13 anos, eu sou dependente químico, então eu tinha R$ 20,00 (vinte reais) de droga, pasta base de cocaína na minha casa, em cima da mesa da minha casa.
(...)
em sete meses na rua
(...inaudível)
a única falha que eu tive, é que eu fui pego com essa quantidade de droga na minha casa, mas porque eu sou dependente químico, mas também estou correndo atrás de um tratamento
” (
sic
– Audiência de justificação, disponível no Sistema SEEU).

Assim, ao descumprir as condições impostas pelo juízo, o agravado cometeu falta grave, circunstância que acarreta a regressão para o regime fechado, conforme a inteligência do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Este E. Tribunal ao se pronunciar sobre o tema declarou:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REITERADA VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP. (TJ-MT. EP 00249486620138110002 MT. Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Julgado em: 04.03.2020 DJe: 10.03.2020)”.

Além disso, nos autos da PEP 0004948-24.2011.8.11.0064, foi encaminhado o Ofício nº 7217/2020/COMEP ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, comunicando que o equipamento de monitoração eletrônica do reeducando
Juliano Alves Queiroz
se encontra sem comunicação desde 09.12.2020.

Sendo assim, por inexistir dúvidas quanto à violação de pelo menos uma das medidas impostas pelo juízo
a quo
no cumprimento do regime semiaberto, a regressão ao regime fechado é consequência necessária.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso de agravo em execução penal para reformar a decisão agravada e, diante do reconhecimento da falta grave cometida pelo agravado, declarar a
regressão ao regime fechado de cumprimento de pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021